Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por CONDOMINIO 34 PARQUE DO RIACHO em face da r. sentença exarada sob o ID 66522737, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo sem análise do mérito ao fundamento do abandono da causa, na forma do art. 485, inciso III, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou o autor a arcar com as custas e despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Diante do pronunciamento judicial acima delineado, o condomínio apelante interpôs o presente recurso, a fim de ver reformada a r. sentença hostilizada. No entanto, o recorrente deixou de realizar o preparo recursal, pugnando pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do despacho desta Relatoria sob o ID 66952543, foi determinada a intimação do apelante para trazer aos autos documentos aptos a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da benesse. Não obstante devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o supracitado prazo, consoante atesta a certidão de ID 67374531. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 67743285, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do apelante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em petitório colacionado sob o ID 68162753, o apelante limitou-se a requerer seja concedido prazo suplementar para o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso de apelação não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O apelante, não obstante haja sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, limitou-se a requerer a dilação do prazo para o cumprimento da determinação. Como é cediço, a comprovação do recolhimento do preparo não se constitui em mero formalismo, mas de requisito de admissibilidade do recurso. Para o descumprimento desta exigência, o Código de Processo Civil estabelece penalidade para o recorrente, a qual é imposta em decorrência de sua inércia quanto à comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, ou no prazo estabelecido para tanto. No caso concreto, além de a parte ter deixado de promover a juntada dos comprovantes de pagamento do preparo no prazo conferido, não comprovou qualquer circunstância que poderia eventualmente ter dificultado o cumprimento da diligência a justificar o requerimento de dilação de prazo. Partindo de tais premissas, verifica-se que a situação dos autos configura circunstância caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.